Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-66.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013466-66.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKSON PATRICK DE SA BASTOS - CPF: 051.331.351-65 (APELANTE), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILLO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 884.071.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN KELVIM PINHO DE SOUZA - CPF: 030.291.091-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA SALES DA CUNHA - CPF: 965.040.993-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INUTILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença
que condenou o
réu à pena de
1
mês e 23 dias de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do CP, por ameaça no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas
processuais já concedido
em primeiro grau; (
ii
) saber se há provas suficientes para a condenação; (
iii
) saber se é possível a concessão de acordo de não persecução penal; (
iv
) saber se é cabível a revogação das medidas protetivas de urgência; (v) saber se as provas apresentadas em sede recursal são aptas a modificar o julgado e
,
(vi) saber se há cerceamento de defesa em razão da não apreciação das provas pela sentença.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de isenção das custas processuais foi afastado
ex

officio
, por ausência de interesse recursal, considerando que já havia sido deferido pelo juízo sentenciante.

4. A autoria e a materialidade delitivas
se
encontram suficientemente demonstradas pelos relatos da vítima, corroborados por testemunho policial e documentos oficiais.

5. O acordo de não persecução penal não pode ser concedido nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, conforme vedação legal expressa.

6. As medidas protetivas permanecem justificadas, enquanto subsistir risco à vítima, sendo irrelevante o transcurso do tempo ou o mero pedido de revogação.

7. As provas apresentadas (vídeos e áudio) não possuem vínculo direto com os fatos apurados na denúncia e são insuficientes para desconstituir a condenação.

IV. Dispositivo e tese

8
.
R
ecurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Não há interesse recursal em pleito já deferido pelo juízo de origem, devendo ser afastado de ofício o pedido de isenção de custas processuais, quando já concedido na sentença.

2. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

3. É incabível o acordo de não persecução penal nos crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do art. 28-A, § 2o, IV, do CPP.

4. Medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistirem riscos à integridade da vítima.

5. Provas desacompanhadas de nexo com os fatos descritos na denúncia não são aptas a infirmar a condenação.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP,
arts
. 147, caput, e 61, II, “f”; CPP,
arts
. 3o, 28-A, § 2o, IV, 386, VII e 932, III; Lei no 11.340/2006, art. 19, § 6o; CPC, art. 99, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 23.10.2024; STJ,
AgRg
no RHC no 185.308/DF, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, 6a T., j. 26.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013466-66.2022.8.11.0042

APELANTE: JACKSON PATRICK DE SA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JACKSON PATRICK DE S
Á
BASTOS

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

1
a
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal no 1013466-66.2022.8.11.0042, condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções do
s

art
s
. 147,
caput
, c/c 61, II,
“
f
”
, do Código Penal
.

Em suas

razões recursais
(id.
264619289
)
,

a Defesa requer
,
em síntese
:
1)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP)
;
ou,
subsidiariamente,
2
)
a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
; 3)
a
revogação das medidas protetivas impostas, tendo em vista a inexistência de fato novo que justifique sua manutenção
;
4
)
o
recebimento e apreciação das provas apresentadas, a fim de evitar cerceamento de defesa
, e 5) a
isenção das custas processuais, em razão do benefício da
j
ustiça
gr
atuita.

Em contrarrazões
(id.

266309273
)
,
a
15
a
Promotoria de Justiça
Criminal d
a

Capital

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
266596751

–

10
a Procuradoria de Justiça
,
Exm
o

Sr

Dr

Amarildo Cesar
Fachone

– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
EX OFFICIO

–

não conhecimento)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A

D
efesa pleiteia a concessão
de isenção das custas processuais, em razão do benefício da
j
ustiça
g
ratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.

No entanto,
c
onforme se depreende da sentença de primeiro grau, o apelante foi expressamente beneficiado pela isenção das custas processuais
, nos seguintes termos: “
ISENTO o réu ao pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da lei
.
[...]” (id.
259806244
)

Ademais
, após a interposição do presente recurso, foi certificada nos autos a dispensa do preparo, nos termos do art
.
77 do
RITJ
MT
(
id.

260442166
).

Dessa forma, considerando que o
j
uízo de
origem
já concedeu a isenção das custas processuais e que a matéria, se necessária, deve
rá
ser analisada na execução penal,
a pretensão recursal não merece acolhida
,
diante da ausência de interesse recursal
–

sem prejuízo de eventual rediscussão na fase de cumprimento da pena
.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
,
pretensão recursal
NÃO CONHECIDA
, tão somente
quanto ao pedido de isenção das custas processuais
(tópico 5)
, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente por força do art. 3o do CPP, em consonância com o art. 51, I-B e XV, do RITJ/MT.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a quest
ão
preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
que imputou ao recorrente a
s disposições previstas nos
artigos

129, § 13
; 147
,
caput
,
c/c

61, II, “f” e 69
, todos do CP
(id.
259806182
)
:

“
No dia 05 de setembro de 2022, por volta das 12h30, na

residência situada na Alameda Carnaúba, n. 267, bairro Barra do Pari, nesta cidade,

o denunciado ofendeu a integridade física de sua então convivente Francisca

Sales da Cunha, causando nela as lesões descritas no Laudo Pericial n.o

1.1.02.2022.023761-01, e ainda ameaçou causar a ela mal injusto e grave.

Ofendida e denunciado conviviam à época por sete meses, não

possuindo filhos juntos.

No dia e hora informados, houve uma discussão entre o casal,

descontente que estava o denunciado em razão da roupa que a vítima trajava para ir

ao trabalho.

Alterado emocionalmente, afirmou o denunciado que a vítima

iria ver se ela saísse daquela maneira, dizendo, também, que daria um tiro na cara

dela.

Em seguida, o indiciado trancou a residência e passou a

empurrá-la, jogando-a sobre a cama e segurando-a fortemente nos pulsos e no

pescoço.

A vítima, logo depois, conseguiu deixar a casa, pulando uma

janela. Os atos de violência praticados resultaram na vítima escoriações em um dos

punhos e mão.

[...]”

Com efeito,
o juízo
sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia,
condenando o réu à pena de
1 mês e 23 dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do
s

art
s
. 147,
caput
, c/c 61, II,
“
f
”
, do
CP
,

absolvendo-o, contudo, da imputação referente ao crime
previsto no
art. 129, §

13,
do
CP

(id.
259806244
)
.

1) Da Autoria e Materialidade Delitiva

A

Defesa

pleiteia a absolvição do apelante,
alegando insuficiência de provas para a condenação
, com fundamento no
art. 386,
VII
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

Contudo, ao compulsar o
espelho dos
autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há

elementos
probatórios suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva
.

A materialidade delitiva
se
encontra amplamente comprovada nos autos, por meio do
: 1)
auto de prisão em flagrante

(id.
259804690
);

2)
boletim de ocorrência

(id.
259804692
);

3)
termo de apreensão

(id.
259804699
);

4)
formulário nacional de avaliação
de risco – Violência Doméstica (id.
259806151
)
;
5) relatório final do inquérito policial (id.
259806175
),
além, é claro, 6)
depoimento
s
e prova
s

ora
is
colhidos ao longo da instrução criminal
.

No tocante à autoria,
verifica-se que as declarações prestadas pela vítima
Francisca Sales
d
a Cunha

durante a fase extrajudicial

foram reiteradas e confirmadas em juízo, mediante alegação precisa e isenta de contradições, escorada nas demais provas acostadas.

A ofendida narrou detalhadamente os fatos, descrevendo com riqueza de pormenores as ameaças proferidas pelo Apelante, ao afirmar que este
“
daria um tiro na cara dela
”
, em meio a uma discussão motivada por sentimento de posse e ciúme exacerbado
, conforme trecho extraído do relatório de mídias
id.
259806236
:

“[...]
Aí ele pegou saiu do quarto que ele
tava
, foi lá no quarto da minha filha, que ela
tava
com o neném e falou assim:
‘
Cê

tá
pensando que eu sou besta?
Cê

tá
pensando que eu sou o quê? Eu não sou o bosta do seu ex-marido, não. Eu dou um tiro no meio da sua cara
’
. Então eu peguei a banheira do neném, joguei a água fora dentro do banheiro, aí ele me trancou dentro do banheiro e falou que eu não sairia de lá.

[...]
”

Posteriormente, ao ser indagada pelo
r
epresentante
m
inisterial sobre o real impacto das ameaças perpetradas pelo
recorrente
, a vítima
afirmou
o efetivo temor experimentado em decorrência das palavras intimidadoras proferidas, ratificando o ânimo de obstar-lhe mal injusto e grave,
in
verbis
:

“[...]
MP
: E me diz uma coisa, como que você ficou depois que ele afirmou
pra
você que daria um tiro na cara? Você levou isso na brincadeira ou você ficou preocupada de ele realmente concretizar esse mal grave que ele prometeu praticar contra ti?
Vítima
: Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Primeiro porque ele já tinha falado umas coisas em termo que ele conhecia pessoas, que ele tinha um primo que era assim, que ele isso
[...]
pela convivência. E outra, que a gente sabe que várias mulheres hoje em dia não tão mais aqui, não existem, porque vários homens já prometeram,
prometeram
e um dia cumpriram
.

[...]”

A narrativa
apresentada pela vítima encontra amparo robusto nos demais elementos de prova colhidos na fase judicial, notadamente
o depoimento do Policial
Militar Ryan
Kelvim
Pinho de Souza
que
atendeu à ocorrência
(id.

259804695
)
, bem como
o boletim de ocorrência e
o formulário nacional de avaliação de risco
.

Ademais
,
ressalto
que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)
.

[...]

O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
.

[...]
”

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF
,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5a Turma,

j.
23
.
10
.
2024,
p.

DJe
30
.
10
.
2024
)

Tal valoração decorre da circunstância peculiar de que estes crimes, em regra, são cometidos na clandestinidade doméstica e sem a presença de testemunhas oculares diretas, o que imprime maior destaque às declarações da ofendida para elucidação dos eventos criminosos.

A
dinâmica dos acontecimentos descrita pela vítima
,
bem como o temor por ela manifestado diante das ameaças, são suficientes para a tipificação do crime de ameaça, infração de natureza formal, que prescinde da efetiva concretização do mal prometido.

Dessa forma, a
tentativa defensiva de atribuir à vítima a prática de agressões e ameaças não encontra suporte nos elementos constantes dos autos, não logrando desconstituir a presunção de veracidade das declarações prestadas, tampouco infirmar a certeza da condenação.

2)
Do
Acordo de Não Persecução Penal
–
ANPP

No tocante ao pleito defensivo de concessão de acordo de não persecução penal,
igualmente
não comporta acolhimento
.

Isso porque
se trata de medida
despenalizadora
de caráter nitidamente
excepcional
, cuj
a

propositura compete
exclusivamente ao Ministério Público
,
no exercício discricionário de sua
opinio
delicti
.

Sobre a matéria, a compreensão do c. STJ “
é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo
. [...]
” (
AgRg
no HC n. 878.674/SC, Rel
.
Min. Rog
é
rio
Schietti
Cruz,
6a
Turma, julgado em 27/5/2024)

Ademais, ressalto que
não
se encontram
preenchidos os
requisitos
cumulativos
previstos

n
o art. 28-A,
caput
e § 2o
, IV
, do CPP
,
o
qu
al
veda expressamente
a celebração do

acordo de não persecução penal
“
nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
”

Nesse sentido, é firme a jurisprudência
deste e. TJMT:

“
A prática de delitos em contexto de violência doméstica impede que o Ministério Público oferte o benefício de ANPP em favor do acusado, conforme vedação expressa no art. 28-A, § 2o, inc. IV, do Código de Processo Penal
.
[...]”
(N.U 1013652-89.2022.8.11.0042,
R
el. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
,
4a
Câmara Criminal,
j.
18
.
09
.
2024,
p.
24
.
09
.
2024)

Ainda,
por se tratar de hipótese de justiça negociada, “
cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
. [...]
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 185.308/DF,
Rel.
Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT),
6a
Turma, julgado em 26/2/2024).

Assim, inexistindo competência funcional desta Corte para promover o acordo de não persecução penal requerido em sede recursal,
bem como
a aus
ência de
preenchimento dos requisitos
previstos no art. 28-A do CPP,
revela-se inviável o seu acolhimento
.

3)
D
as
M
edidas
P
rotetivas

N
o que
tange
à pretendida revogação das medidas protetivas de urgência outrora deferidas à vítima, convém ressaltar que tais providências judiciais
“
vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
.
” (
art. 19,
§

6o, da Lei 11.340/06
)

Com efeito
, não se verifica qualquer fundamento jurídico a amparar a revogação das medidas protetivas efetivadas pelo juízo
de origem
, sobretudo porque representam medidas profiláticas destinadas a conferir maior tutela jurídica à vítima, cuja garantia deve ser priorizada frente à eventual discricionariedade de seu pleito de revogação.

Some-se a isso o fato de que o transcurso de tempo entre a imposição das medidas e os dias atuais não é apto, por si só, a acarretar o reconhecimento de sua desnecessidade, se persistentes os riscos de sofrer nova violência
doméstica
.

Ademais, a prolação de sentença penal condenatória em desfavor do recorrente apenas reforça a necessidade de manutenção das medidas protetivas anteriormente impostas pelo juízo
a quo
, uma vez que tal decisão judicial confirma a materialidade e a autoria da violência doméstica perpetrada contra a vítima, revelando a persistência do risco que justificou a adoção das medidas.

Cumpre destacar, ainda, que eventual descumprimento dessas medidas poderá ensejar a responsabilização penal autônoma do condenado, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/06, que tipifica como crime o desrespeito às decisões judiciais que concedem medidas protetivas de urgência, expondo o agente a novo recrudescimento de sua situação penal.

4)
D
as
P
rovas
A
presentadas

Ab
initio
,
cumpre
destacar
que o recurso de apelação
de
fensivo
comporta
devolutividade
plena
–
interpretação restritiva
–
o que permite a esta Corte reapreciar toda a matéria impugnada, inclusive as provas produzidas, ainda que não analisadas pelo juízo
a quo
,
sempre
com vistas à
busca da verdade real.

Com efeito,
quanto ao

pleito
de
recebimento e análise do vídeo e do áudio
acostados aos autos (
i
d
’s

259806203

e
259806204
),
verifica-se
que não restaram evidenciados quaisquer episódios de agressão supostamente perpetrados pela vítima contra o
recorrente
, tampouco há
evidência de
relação direta entre os fatos delituosos objeto da denúncia e da condenação ora impugnada
.

Ademais,
os documentos
retro

mencionados não retratam especificamente os eventos criminosos ocorridos em

05
.
09
.
2022
, conforme
descritos na exordial acusatória,
aparentando, em verdade, referir-se a contextos
fáticos diversos e dissociados da presente persecução penal
.

Outrossim
,
os
elementos
são
insuficientes
e inaptos a infirmar ou desconstituir o sólido conjunto probatório formado nos autos, sobretudo as firmes declarações pres
tadas pela ofendida em juízo
e demais provas coligidas sob a égide do devido processo legal.

Portanto, ante a ausência de efetiva relação entre os documentos impugnados
e os fatos que embasaram a condenação,
deve ser
mantido
o
decisum
combatido.

Ante o exposto, conhecida parcialmente
a
pretensão de reexame e, na extensão admitida,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025